Tribunal: TJDFT
Processo: 0753367-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) No do Processo: 0753367-86.2024.8.07.0000 AUTOR: CARLOS EMILIO JUNG REU: LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de Dois Irmãos - RS, com objetivo de intimar o executado acerca da penhora. Há equívoco na distribuição da Carta Precatória, visto que, segundo a Portaria Conjunta 83, de 19 de julho de 2018 deste Tribunal de Justiça (com as devidas alterações), para o envio das precatórias ao TJDFT, os advogados deverão seguir as orientações ali descritas, bem como o Manual de distribuição de carta precatória - PJe. https://www.tjdft.jus.br/servicos/carta-precatoria/manual-juizo-deprecante-carta-precatoria.pdf. As cartas precatórias de competência comum devem ser encaminhadas pelo advogado da parte interessada, via sistema PJe, para a Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal – VAMRECDF, situada em Brasília - Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes. Embora intimado para providenciar a correta distribuição da carta precatória, o advogado da parte exequente não se manifestou - Id. 68075716. Assim, determino o arquivamento. Publique-se, intimem-se e arquive-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora